Tribunal: TJES
Processo: 5013479-39.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013479-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO: GABRIEL BURGARELLI JUNIOR

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. APREENSÃO/SUSPENSÃO DE PASSAPORTE. SUSPENSÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de apreensão/suspensão do passaporte do executado e suspensão de seus cartões de crédito no curso de execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se as medidas executivas atípicas de apreensão/suspensão do passaporte e suspensão dos cartões de crédito do devedor podem ser aplicadas no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A adoção de medidas executivas atípicas, como a retenção de passaporte e a suspensão de cartões de crédito, somente é admissível após a utilização das vias executivas típicas e desde que demonstrada sua efetividade, proporcionalidade e razoabilidade.

Tais medidas não podem ter caráter punitivo ou sancionatório, pois a execução deve visar à satisfação do crédito e não à imposição de restrições desproporcionais ao executado.

No caso concreto, não há prova de que o executado esteja utilizando viagens ao exterior para frustrar a execução ou que o uso dos cartões de crédito impeça a quitação da dívida.

A restrição de direitos fundamentais, como o direito de locomoção e o direito ao crédito, exige justificativa concreta e demonstração de que a medida atingirá o objetivo de satisfação do crédito, o que não se verifica nos autos.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça indicam que a aplicação de medidas atípicas deve observar a efetividade no caso concreto, sob pena de configurar sanção desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A adoção de medidas executivas atípicas, como a apreensão de passaporte e a suspensão de cartões de crédito, deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e menor onerosidade ao devedor.

A imposição dessas medidas exige a demonstração concreta de sua efetividade na satisfação do crédito, não podendo ser aplicada unicamente como meio coercitivo sem comprovação de sua adequação ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n. 1.957.953/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/08/2023, DJe de 31/08/2023.

STF, ADI 5941.

TJES, AgInt nº 5000923-05.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernanda Correa Martins, 3ª Câmara Cível, julgado em 01/10/2024.

TJES, AgInt nº 5008497-79.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, julgado em 10/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013479-39.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

AGRAVADO:
GABRIEL BURGARELLI JUNIOR

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual a MMª Juíza indeferiu os pedidos de apreensão/suspensão do passaporte do Agravado e a suspensão dos seus cartões de crédito.

Discute-se no presente recurso a possibilidade, ou não, de apreensão/suspensão do passaporte do Agravado e a suspensão dos seus cartões de crédito.

O Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que “
Admite-se a adoção, em caráter subsidiário (isto é, após a utilização das vias executivas típicas), de medidas alternativas (atípicas) voltadas à satisfação de crédito objeto de execução, desde que sejam razoáveis, proporcionais e adequadas, observando-se o princípio da menor onerosidade/gravosidade e as particularidades do caso concreto. É necessário demonstrar a efetividade da medida pleiteada, e não apenas que a parte devedora não possui patrimônio para pagar a dívida. Não são endossadas medidas que guardam caráter de punição/penalidade/sanção à parte devedora, pois tal resultado não se coaduna com a finalidade da execução
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.957.953/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023).

Embora tenha sido reconhecida a constitucionalidade das medidas atípicas de execução, estas são medidas extremas que se justificam apenas se (1) outras, mais eficazes, forem promovidas e restarem infrutíferas, bem como (2) tenha sido demonstrada a efetividade da medida pleiteada.

As medidas pleiteadas pela Agravante afetam direitos fundamentais do devedor, tais como o direito de locomoção e o direito ao crédito, e, portanto, devem ser aplicadas com extrema cautela.

Na hipótese em análise, não há qualquer evidência de que o Agravado esteja se utilizando de viagens ao exterior para frustrar a execução, tampouco de que o uso dos cartões de crédito impeça a satisfação da dívida.

Além disso, a imposição das referidas restrições não assegura, necessariamente, a satisfação do crédito, podendo representar apenas uma sanção desproporcional ao executado.

Acerca do tema os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS – RETENÇÃO DE PASSAPORTE E CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – NÃO DEMONSTRADA A MÁ-FÉ, OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO OU A CONCRETA EFETIVIDADE DA MEDIDA ALMEJADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. Embora seja possível a adoção de medida atípica como a apreensão de passaporte, tal medida deve ser criteriosamente avaliada de acordo com as circunstâncias do caso concreto. A regra geral é, pois, a impossibilidade da medida constritiva com o fulcro exclusivo de obter o pagamento do crédito, devendo ser excepcionada somente em casos nos quais a natureza do direito do credor possa ser sobreposta à própria liberdade de ir e vir do devedor, como é a hipótese, por exemplo, de débitos de comprovada natureza alimentar, e quando demonstrada a sua efetividade na hipótese concreta. 2. Na hipótese dos autos, tem-se que a agravante almeja receber a quantia atualizada de R$11.093.127,89 (onze milhões, noventa e três mil, cento e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos), referente a cheque emitido pelo executado, originalmente no valor de R$900.000,00 (novecentos mil reais). Este cenário leva à conclusão de que se trata de dívida de natureza eminentemente civil, que não se sobrepõe ao direito de liberdade do devedor. 3. No mesmo sentido, no que toca o pedido de constrição da CNH do executado, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem entendimento majoritário no sentido de que se trata de medida, em geral, desproporcional quando utilizada com o simples fito de obtenção do crédito por parte do exequente. 4.
O recurso não se encontra instruído com nenhum elemento de prova que demonstre a concreta efetividade da medida pretendida, de modo que não há, nessa esteira, nenhum elemento que justifique a medida constritiva excepcional,
nos termos em que pleiteada, o que, por ora, não justifica a revisão da decisão prolatada na origem. 5. Recurso improvido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5000923-05.2024.8.08.0000, Magistrado: FERNANDA CORREA MARTINS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 01/10/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS ATÍPICAS. NÃO DEMONSTRADO QUE PODERIAM PRODUZIR EFEITOS CONCRETOS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quanto às medidas atípicas de suspensão de cartões de crédito, CNH e apreensão de passaporte, a Suprema Corte, em recente manifestação, entendeu que a aplicação concreta das medidas atípicas previstas no artigo 139, inciso IV, do CPC, é válida, desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade (ADI 5941). 2. No caso,
das nuances do caso, não se vislumbra possibilidade de que as medidas teriam efeitos concretos e impelir a parte executada de pagamento da dívida.
3. Decisão de indeferimento mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5008497-79.2024.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 10/11/2024).

Desse modo, não vislumbro possibilidade de que as medidas teriam efeitos concretos e impelir a parte executada ao pagamento da dívida.

Portanto, a decisão agravada deve ser mantida, uma vez que não há nos autos elementos que justifiquem a adoção das medidas coercitivas pretendidas pela Agravante.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.